Tribunal: TJMT
Processo: 1041819-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041819-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (IMPETRANTE), WILLIAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.692.051-01 (PACIENTE), JUÍZ DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), ANA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 409.729.091-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática dos crimes de tentativa de feminicídio contra pessoa idosa e deficiente, e violação de domicílio, previstos nos artigos 121-A, §1o, II, §2o, II, c.c. art. 14, II, e art. 150, §1o, todos do Código Penal.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se a condição de saúde do paciente, portador de HIV, justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir:

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

O modus operandi empregado pelo agente - invasão de domicílio de pessoa idosa, surda e muda, tentativa de asfixiá-la com travesseiro e estrangulamento - revela periculosidade concreta e justifica a manutenção da custódia cautelar.

A existência de execução penal em andamento por crime praticado em contexto de violência doméstica evidencia a propensão do paciente à reiteração delitiva, reforçando a necessidade da prisão preventiva.

A condição de portador de HIV, por si só, não autoriza automaticamente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração da impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional.

A ausência de documentação comprobatória da extrema debilidade do paciente ou da impossibilidade de assistência médica no interior da unidade prisional impede o deferimento da prisão domiciliar.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública, considerando as circunstâncias do caso concreto e a gravidade da conduta praticada.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, não configura constrangimento ilegal.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de doença crônica exige a comprovação de que o paciente esteja extremamente debilitado ou que o estabelecimento prisional não ofereça o tratamento adequado para a enfermidade.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 121-A, §1o, II, §2o, II, do CP; art. 14, II, do CP; art. 150, §1o, do CP; arts. 312, 313, 315 e 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado com fundamento no artigo 5o, LXV e LXVIII, da CR/88 e artigo 647, do CPP, em favor de WILLIAN RODRIGUES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT).

Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 07.11.2025, pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio e violação de domicílio, tipificados nos artigos 121-A, §1o, II, §2o, II, c.c. art. 14, II, e art. 150, §1o, todos do Código Penal.

Segundo o boletim de ocorrência n. 2025.358721 (ID 330714880), o paciente teria invadido a residência da vítima, pessoa idosa, surda e muda, tentando asfixiá-la com um travesseiro e estrangulá-la com as mãos, causando-lhe escoriações nos joelhos e cotovelos, bem como hematomas no pescoço e na região torácica esquerda. A vítima conseguiu reagir e refugiar-se no banheiro, momento em que o autor fugiu do local.

Em 12.11.2025, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva c/c relaxamento de prisão em flagrante, com pedido de prisão domiciliar, alegando que o paciente é portador de HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) – CID10-B20-B24, necessitando de tratamento e ambiente arejado para não contrair doenças respiratórias.

O pedido foi indeferido pelo juízo de origem em 14.11.2025 (ID 330717352), que manteve a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta condenação com trânsito em julgado pela prática de crime similar em contexto de violência doméstica (ação penal n. 251-03.2018.811.0035).

Na mesma decisão, o magistrado determinou que a direção da Cadeia Pública informasse, no prazo de 5 dias, o estado de saúde do custodiado, esclarecendo se havia necessidade de submissão a atendimento médico fora da unidade prisional.

Inconformada, a impetrante alega, em síntese: 1) ausência de fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da prisão preventiva, 2) inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, 3) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e 4) necessidade de concessão de prisão domiciliar em razão do estado de saúde do paciente, que é portador de HIV.

Requereu, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar ao paciente, com expedição do respectivo alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da liminar (ID 330714880).

Em sede de plantão judicial a Exma. Sra. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte não constatou urgência a ser examinada no período excepcional. (ID.330722884)

A liminar foi indeferida pelo relator em substituição legal Des.

Jorge Tadeu Luiz Rodrigues (ID 331483863).

As informações prestadas pela autoridade coatora (ID 335197378), esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, ante a existência de execução penal em curso pela prática de crime também em contexto de violência doméstica, e face à gravidade concreta da conduta perpetrada. Informou, ainda, que foi recebida a denúncia ofertada pelo Ministério Público nos autos no. 1002481-84.2025.811.0020, atinente ao caso em análise.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr.Almir Tadeu de Arruda Guimarães (ID 336041870), manifestou-se pelo conhecimento e denegação do writ, assim sintetizado:

"HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E INVASÃO DE DOMICÍLIO – PRISÃO PREVENTIVA – Pedido de substituição por prisão domiciliar – Ausência de fundamentação e dos requisitos para a prisão preventiva – Aplicação de medidas cautelares diversas – Alegações improcedentes – Garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade concreta da conduta - Modus operandi empregado pelo paciente – Ausência de documentos que comprovem a impossibilidade de prestar a assistência médica no estabelecimento prisional – Medidas cautelares insuficientes – Parecer pela denegação da ordem."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de WILLIAN RODRIGUES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT).

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a proteger a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No caso, a impetrante sustenta o constrangimento ilegal decorrente da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, sustentando a ausência de fundamentação idônea e contemporânea, a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade de concessão de prisão domiciliar em razão do estado de saúde do paciente.

Para a detida análise, transcrevo a decisão que homologou a prisão em flagrante em 07/11/2025:

“Colhe-se do auto de prisão que o suspeito foi detido em estado de flagrância, fazendo-se presumir ser ele o autor da infração, nos termos do artigo 302, do Código de Processo Penal, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, o condutor, testemunhas, a vítima e o conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Verifico que a prisão foi efetuada legalmente e na forma do artigo 304 do Código de Processo Penal.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça e não sendo o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Estatuto Processual Penal, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante.

Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência e exame de corpo de delito na vítima) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus omissi delicti.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, na medida em que o acusado ostenta em seu favor executivo de pena 200002-42.2023.8.11.0035, evidenciando, assim, sua reiteração delitiva.

Além disso, constata-se a gravidade concreta da conduta, pois a vítima é pessoa idosa, surda e muda, encontrava-se sozinha em sua residência, quando foi submetida supostamente a violência física intensa e de natureza potencialmente letal. Conforme o boletim de ocorrência, o agressor teria invadido o imóvel e tentou asfixiá-la com um travesseiro, além de estrangulá-la com as próprias mãos, causando-lhe escoriações nos joelhos e cotovelos, bem como hematomas no pescoço e na região torácica esquerda.

Apesar das limitações sensoriais, a vítima conseguiu reagir e refugiar-se no banheiro, momento em que o autor em tese fugiu do local.

Assim, as medidas alternativas do artigo 319 do CPP são insuficientes e inadequadas ao presente feito, devendo ser utilizada a medida extrema. Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante do autuado WILLIAM RODRIGUES DA SILVA em preventiva, com base na garantia da ordem pública. Expeça-se o respectivo mandado de prisão, devendo a segregação ser efetivada e mantida com as cautelas e garantias legais. Oficie-se ao juízo da execução penal para adoção das providências que entender cabíveis. No mais, aguarde-se a distribuição do inquérito policial. Às providências.”

Transcrevo a decisão combatida que em 14/11/2025, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente: (ID.330717352)

“Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em face de
WILLIAN RODRIGUES DA SILVA
. Após a realização de audiência de custódia, em que foi decretada a prisão preventiva do custodiado, a defesa acostou pedido de relaxamento c/c revogação de prisão e solicitação de atendimento médico ao flagrado (id 214750005). Concitado, o MPE manifestou-se pelo indeferimento da pretensão, justificando na gravidade concreta do delito (id 214885705). É a síntese do necessário. Decido. O artigo 316, do Código de Processo Penal, dispõe: “Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no decorrer da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que justifiquem.”. No caso sub examine, verifica-se que os motivos ensejadores do cárcere preventivo remanescem íntegros, especialmente porque a prisão em flagrante foi decretada em 07.11.2025 e o requerimento defensivo foi apresentado em 12.11.2025, sem que fosse indicada qualquer alteração no quadro fático que lastreou a ordem de segregação. Nesse diapasão, o periculum libertatis revela-se diante da necessidade de garantia da ordem pública, eis que o flagrado ostenta condenação com trânsito em julgado pela prática de crime similar ao ora apurado, sendo reconhecido no bojo da ação penal n. 251-03.2018.811.0035 o cometimento de delito em contexto de violência doméstica, evidenciando, assim, sua reiteração delitiva. Do mesmo modo, constata-se a gravidade concreta da conduta, pois a vítima é pessoa idosa, surda e muda, encontrava-se sozinha em sua residência, quando, supostamente, foi submetida a violência física intensa e de natureza potencialmente letal. Conforme o boletim de ocorrência, o agressor teria invadido o imóvel e tentou asfixiá-la com um travesseiro, além de estrangulá-la com as próprias mãos, causando-lhe escoriações nos joelhos e cotovelos, bem como hematomas no pescoço e na região torácica esquerda. Apesar das limitações sensoriais, a vítima conseguiu reagir e refugiar-se no banheiro, momento em que o autor em tese fugiu do local. Assim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva do implicado, não há que se falar em relaxamento, revogação ou substituição por outra medida cautelar (art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal. POSTO ISSO, em consonância ao parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. Lado outro, oficie-se à direção da Cadeia Pública para que, em 05 (cinco) dias, informe o estado de saúde do custodiado, devendo ser declinado se há necessidade de submissão a atendimento médico fora da unidade prisional. Com a juntada da informação, volvam-me conclusos. Às providências.”

No caso em exame, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a que indeferiu o pedido de revogação estão adequadamente fundamentadas na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, o paciente "
ostenta condenação com trânsito em julgado pela prática de crime similar ao ora apurado, sendo reconhecido no bojo da ação penal n. 251-03.2018.811.0035 o cometimento de delito em contexto de violência doméstica, evidenciando, assim, sua reiteração delitiva
".

A existência de condenação anterior por crime praticado em contexto de violência doméstica constitui elemento concreto que evidencia a propensão do paciente à reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Ademais, a decisão ressaltou a gravidade concreta da conduta, uma vez que a vítima é pessoa idosa, surda e muda, que se encontrava sozinha em sua residência quando foi submetida a violência física intensa e de natureza potencialmente letal, tendo o agressor invadido o imóvel e tentado asfixiá-la com um travesseiro, além de estrangulá-la com as próprias mãos.

O
modus operandi
empregado pelo paciente revela especial periculosidade e desprezo pela condição vulnerável da vítima, o que reforça a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Não se trata, portanto, de fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito, mas sim em elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a periculosidade do agente e o risco efetivo de reiteração delitiva.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, observo que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 07.11.2025 e o pedido de revogação foi apresentado em 12.11.2025, apenas cinco dias depois, sem que houvesse qualquer alteração no quadro fático que justificasse a revogação da medida.

A contemporaneidade, nesse caso, é evidente, pois os fatos que fundamentaram a prisão preventiva são recentes e não houve qualquer modificação nas circunstâncias que justificaram a decretação da medida cautelar.

No que se refere à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo que, no caso concreto, tais medidas se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública, considerando a gravidade da conduta praticada e o risco de reiteração delitiva.

O artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. No caso em análise, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do paciente indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes para garantir a ordem pública e a integridade da vítima.

A tentativa de feminicídio contra pessoa idosa e deficiente, praticada mediante invasão de domicílio, tentativa de asfixia com travesseiro e estrangulamento, revela uma periculosidade concreta que não seria adequadamente neutralizada por medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, o fato de o paciente possuir condenação anterior por crime praticado em contexto de violência doméstica reforça a conclusão de que medidas menos gravosas não seriam suficientes para impedir a reiteração delitiva.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão do estado de saúde do paciente, que é portador de HIV, cumpre destacar que a legislação processual penal não prevê expressamente essa hipótese.

O artigo 318 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses em que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar, entre as quais não se inclui especificamente o caso de portador de HIV. No entanto, a jurisprudência tem admitido a concessão de prisão domiciliar
em casos excepcionais
, quando demonstrada a extrema debilidade do paciente em razão da doença ou a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional.

No caso em análise, embora a impetrante alegue que o paciente é portador de HIV e necessita de tratamento e ambiente arejado para não contrair doenças respiratórias, não há nos autos documentação suficiente que comprove a
extrema debilidade do paciente
(ID.330714895 a 330717350) ou a
impossibilidade de receber tratamento adequado na unidade prisional
em que se encontra.

O laudo médico apresentado pela defesa não demonstra que o paciente esteja em estado grave ou que o estabelecimento prisional não possa fornecer o tratamento necessário para sua condição de saúde.

Ressalto que a condição de portador de HIV, por si só, não enseja automaticamente o direito à prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração da impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, o que não restou comprovado nos autos.

Ademais, o juízo de origem, atento à alegação de problemas de saúde do paciente, determinou que a direção da Cadeia Pública informasse o estado de saúde do custodiado, esclarecendo se havia necessidade de submissão a atendimento médico fora da unidade prisional, demonstrando preocupação com a saúde do paciente e adotando as providências necessárias para garantir seu direito à saúde.

Nesse contexto, não há elementos suficientes nos autos que justifiquem a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, especialmente considerando a gravidade concreta da conduta praticada e o risco de reiteração delitiva.

A prisão preventiva, no caso, mostra-se necessária e adequada para garantia da ordem pública, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
habeas corpus
. A propósito o Col. STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. ALEGADA INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (DIABETES). CUIDADOS MÉDICOS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Na espécie, o juízo das execuções deferiu pedido ministerial de regressão cautelar do regime de cumprimento da pena, pois o paciente, em prisão domiciliar, teria, sem autorização judicial, se ausentado da comarca onde cumpria sua pena. Desse modo, não há, no habeas corpus - remédio constitucional de rito célere que exige prova pré-constituída -, como modificar as premissas estabelecidas nas instâncias ordinárias, diante da necessidade do revolvimento de todo material probatória, o que é vedado na sede mandamental. 2. Por outro lado, embora comprovado pelos impetrantes que o paciente é portador de diabetes, não ficou demonstrado a ausência de tratamento do paciente no estabelecimento prisional onde se encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário. 3. Agravo regimental improvido."(AgRg no HC 683.328/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021;

Importante destacar que o Estado tem o dever de garantir a assistência à saúde dos presos, conforme estabelece o artigo 14 da Lei de Execução Penal, e que a condição de portador de HIV não impede, por si só, que o paciente permaneça custodiado, desde que receba o tratamento adequado.

Caso o paciente necessite de atendimento médico específico que não possa ser fornecido na unidade prisional, o juízo de origem poderá autorizar sua saída temporária para tratamento, nos termos do artigo 14, §2o, da Lei de Execução Penal, sem que isso implique necessariamente na concessão de prisão domiciliar.

Ressalto, ainda, que a prisão preventiva não é medida definitiva e pode ser revista a qualquer tempo, caso surjam fatos novos que justifiquem sua revogação ou substituição, conforme prevê o artigo 316 do Código de Processo Penal.

No entanto, no momento, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, uma vez que está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

A gravidade concreta da conduta, o modus operandi empregado pelo agente, a condição vulnerável da vítima e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de condenação anterior por crime praticado em contexto de violência doméstica, justificam a manutenção da custódia cautelar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
a WILLIAN RODRIGUES DA SILVA.

É como voto.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2026.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026